Tribunal: TJBA
Processo: 8112285-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112285-10.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALMEIDA CAMPOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros (18) Advogado(s): ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. COMBUSTÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS ALÍQUOTAS SUPERIORES À GERAL DE 18%. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LC 194/2022. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. INTERFERÊNCIA JUDICIAL INADMISSÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. O contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva do ICMS possui legitimidade ativa para postular a restituição de valores indevidamente pagos, conforme o art. 150, §7º, da Constituição Federal, sendo inaplicável, no caso, a exigência do art. 166 do CTN, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no TJBA. O art. 155, §2º, III, da CF/88 confere ao legislador estadual a faculdade — e não a obrigatoriedade — de adotar o critério da seletividade em razão da essencialidade das mercadorias, de modo que a adoção de alíquotas superiores à básica para combustíveis não caracteriza, por si só, ofensa à Constituição. A Lei Complementar nº 194/2022, ao reconhecer a essencialidade dos combustíveis, representa inovação legislativa com efeitos prospectivos, não autorizando a reinterpretação retroativa das normas estaduais então vigentes. A política tributária é matéria afeta à discricionariedade legislativa, sendo vedada a ingerência do Judiciário na definição das alíquotas do ICMS com base em critérios subjetivos de essencialidade, salvo flagrante inconstitucionalidade, o que não se verifica nos autos. O arcabouço normativo aplicável à época da exigência do tributo (Constituição Federal, CTN e legislação estadual específica) conferia plena legitimidade à cobrança efetuada, não havendo fundamento para declaração de inconstitucionalidade ou restituição dos valores. Apelação conhecida e não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 03